Tribunal: TJDFT
Processo: 0740605-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0740605-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WELLINGTON GOMES DA SILVA IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, DIEGO RODRIGO SERAFIM PEREIRA, ALDENIO DE SOUZA, WELBERT BARBOSA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL O paciente, condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas, teve expedida carta guia definitiva para início da execução da pena (IDs 31603712, 31602150). Sustentam os impetrantes que o paciente pediu ao juiz da execução penal a concessão de prisão domiciliar humanitária. O Ministério Público reconheceu que o paciente preenche os requisitos do pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 para concessão da prisão domiciliar; contudo, sugeriu a remessa dos autos à Seção Psicossocial para verificar a situação sociofamiliar dos envolvidos. Ocorre que o MM. Juiz da Vara de Execuções Penais, antes de examinar o pedido, determinou expedição da carta guia definitiva para início da execução da pena. Alegam que o paciente tem filha de 7 meses de idade. Permitir sua prisão e, após, conceder prisão domiciliar é desproporcional e traz riscos à saúde de sua família, sobretudo em decorrência da pandemia do Covid-19. Ressaltam que desde 2017, quando cometido o crime, o paciente esteve em liberdade e não se envolveu em outros crimes. Pedem, liminarmente, seja suspensa a execução da pena até o exame do pedido de prisão domiciliar feito ao juiz da Vara de Execuções Penais. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Nesse sentido, decisão do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Com o habeas corpus pretende-se obstar o início da execução da pena, fundada em condenação transitada em julgado. Ocorre que a orientação do c. STF é no sentido de que o "habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros." (HC 82.880-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso). Não há ilegalidade nem abuso de poder. O paciente foi condenado definitivamente, com decisão transitada em julgado. O início do cumprimento da pena é um poder-dever estatal. Transitada em julgado a sentença que aplicou pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz da execução ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução da pena (LEP, art. 105). De qualquer sorte, ainda que fosse hipótese de cabimento de habeas corpus, o fato de se pretender concessão de prisão domiciliar humanitária, não acarreta suspensão da execução da pena. Destina-se o habeas corpus a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder. Não é via adequada para obstar o início de execução de pena fundada em condenação transitada em julgado. Quanto ao risco de ser o paciente mantido em ambiente insalubre, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. Medidas restritivas, como a suspensão cautelar e excepcional das saídas de presos do sistema prisional e das visitações de familiares foram implementadas. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. A Secretaria de Administração Penitenciária - SEAPE relatou que, conforme publicação do Boletim Epidemiológico no 332, do dia 28.01.21, a taxa de letalidade da Covid-19 no Distrito Federal é de 1,7%. O sistema penitenciário tem uma taxa de letalidade de 0,20% na população privada de liberdade e 0,20% em policiais penais (relatório situacional n. 003/2021 - NOI/DIP/SEAPE – 29.1.21). Ademais, em 25.7.21, a Gerência de Saúde do Sistema Prisional da SEAPE informou que, naquela data, foi concluída a vacinação de toda população carcerária – 14.954 presos e 600 policiais penais – que receberam a dose única da vacina Janssen (https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2021/07/25/df-e-o-1o-do-pais-a-concluir-a-vacinacao-no-sistema-prisional/, consulta em 2.8.21). A imunização de todos os detentos no sistema prisional do DF reduz significativamente a transmissão e agravamento da saúde dos infectados pelo Coronavírus. E, considerando o avanço da vacinação em todo o país, o paciente, que tem 36 anos de idade e, conforme informam os impetrantes, trabalha como empacotador em padaria, certamente também foi imunizado, o que fragiliza a alegação de que sua prisão preventiva ofenderia seu direito fundamental à saúde em razão da pandemia. A custódia cautelar do paciente não representa, portanto, risco maior de contaminação pelo Coronavírus do que se estivesse em liberdade. Não estará, no sistema prisional, exposto à ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19. Não há constrangimento ilegal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2021 Desembargador JAIR SOARES